Tribunal: TJES
Processo: 5005591-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005591-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELIO HENRIQUE DE JESUS LIMA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005591-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO HENRIQUE DE JESUS LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que, embora a instrução tenha sido encerrada em maio de 2023, até a data da impetração ainda não havia sido proferida decisão de pronúncia, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, de modo que não se configuram de forma mecânica e aritmética.
A configuração de excesso de prazo exige a demonstração de desídia ou inércia injustificada por parte do juízo processante, o que não se verifica no caso em análise.
O processo encontra-se em fase conclusiva, com a instrução encerrada, alegações finais apresentadas pelas partes — sendo as últimas protocoladas apenas em outubro de 2024 — e prontidão para a decisão de pronúncia.
A demora na tramitação decorre, em parte, de fatores extrínsecos ao juízo, como a inclusão dos autos no Sistema PJe e a postergação da entrega das alegações finais por parte das defesas dos réus, inclusive do paciente.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados — homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas — e na necessidade de garantia da ordem pública, não se tratando de medida desproporcional.
A revisão periódica da prisão preventiva vem sendo regularmente realizada, o que afasta eventual ilegalidade por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

Vitória, 9 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005591-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO HENRIQUE DE JESUS LIMA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Celio Henrique de Jesus Lima
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal de Guarapari
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0001898-54.2021.8.08.0021.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
2021
, pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado.

Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que a instrução criminal foi encerrada em maio de 2023, sem que, até a data da impetração, tenha sido proferida decisão de pronúncia.

Diante de tal fundamento, requer a imediata soltura do paciente, mediante termo de comparecimento ou aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Pois bem.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra em fase conclusiva, com todas as provas colhidas, alegações finais apresentadas e prontidão para julgamento.

Dito isso,
em que pese a constatação de certa morosidade no desfecho do feito
, especialmente após a fase de alegações finais, não há qualquer evidência nos autos de que o juízo
a quo
tenha adotado conduta protelatória ou de inércia processual deliberada. Ao contrário, o andamento do processo revela-se compatível com a complexidade da causa, que envolve
pluralidade de réus e imputações graves, já que a denúncia foi oferecida em face do paciente e de outro dois corréus, sendo-lhes imputadas as condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no artigo 35,
caput
, na forma do artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Ressalta-se, ainda, que, segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, além de o feito ter sido encaminhado ao setor de digitalização, o que causou certa
delonga na tramitação
, as últimas alegações defensivas (do corréu Allan Alexandro Ataíde Rodrigues) foram apresentadas no mês de outubro de 2024, nos seguintes termos:

Alegações finais pelo Ministério Público, requerendo a pronúncia dos acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, $ 2', incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n'1.343/06, págs. 25/35, (Vol. 001, parte 06).

A defesa do acusado/paciente apresentou alegações finais, na forma de memoriais, requerendo a impronúncia, em relação delito previsto no art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, e a absolvição sumária quanto ao delito previsto no art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, conforme id. 39100702.

Registro que as defesas foram intimadas para ciência da documentação juntada e para apresentarem alegações finais no dia 30/06/2023, conforme pág. 36, e não se manifestaram, acrescentando que os autos foram encaminhados ao Setor de Digitalização, para inclusão no PJe, no dia 07/11/2023 e devolvidos em 09/04/2024.

Registro também, que a defesa do acusado/paciente foi novamente intimada no dia 22/02/2024 para ciência do inteiro teor dos autos e para apresentar alegações finais, tendo o feito em 05/03/2024, conforme id. 39100702, salientando que as últimas alegações foram juntadas pela defesa do acusado Allan no mês de outubro do ano de 2024.

Nessa linha, conforme registrado pela Procuradoria de Justiça:

Como detalhadamente exposto pela autoridade dita coatora, a prisão do paciente se deu em 2021, foi oferecida e recebida a denúncia, foram realizadas audiências de instrução e continuação, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e alguns desdobramentos (desistência em relação a algumas delas), e ainda, foram os acusados interrogados.

Consta ainda que, após, foram as defesas dos réus instadas a apresentarem alegações finais, em 30/06/2023, e essas não se manifestaram, tendo os autos sido remetidos ao Setor de Digitalização, para inclusão no PJE em novembro de 2023, e retornado em 09/04/2024.

Por fim, restou claro que a defesa do paciente, novamente intimada, apresentou os respectivos memorais em 05/03/2024, sendo que a defesa do corréu Allan o fez em outubro de 2024, encontrando-se o feito, atualmente, concluso para julgamento.

Nota-se que, apesar do considerável lapso temporal decorrido desde a prisão do paciente, o feito tramitou de forma regular e houve atraso por parte da defesa do paciente e dos outros réus na apresentação das alegações finais
.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso,
possui maior relevo
, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta dos delitos imputados
— homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas — e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ademais, verifico que a prisão preventiva do paciente vem sendo regularmente revisada, de modo que não há comprovação de qualquer prolongamento indevido do feito.

Portanto, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se a celeridade na tramitação no feito,
em especial com a prolação de sentença.

Oficie-se ao Juízo
a quo
acerca do teor do presente voto.

É como voto.

Vitória, 9 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)